Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714878-90.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO MIRANDA DE PAIVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Leandro Miranda de Paiva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que rejeitou integralmente os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 58402193). Leandro Miranda de Paiva interpôs apelação com requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Afirma que há iminente risco de perecimento do direito pretendido na apelação em virtude do lapso temporal que transcorrerá entre a interposição do recurso e sua apreciação pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Alega que não há razão para aguardar o desfecho do processo quando constatado equívoco na sentença. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da ação de execução de título extrajudicial n. 0707619-44.2023.8.07.0007 até o julgamento do presente recurso, que pretende o reconhecimento da nulidade da citação realizada nos mencionados autos e o consequente retorno do processo ao Juízo de Primeiro Grau para o normal prosseguimento (id 58402197). É o relatório. O art. 995, caput, do Código de Processo Civil, prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Já o parágrafo único do mesmo dispositivo disciplina o efeito suspensivo dos recursos ao estabelecer que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil contempla previsão mais ampla ao permitir, além da concessão de efeito suspensivo, a concessão da tutela provisória em sede recursal.[1] Importa frisar que caberá o efeito suspensivo quando a decisão tiver conteúdo positivo, ou seja, tratar-se de decisão que defere qualquer espécie de tutela, pedido ou impõe um fazer ou não fazer. O recorrente tem interesse em pleitear que os respectivos efeitos da decisão sejam suspensos até o julgamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, por sua vez, será cabível contra decisão que contiver conteúdo negativo, de modo que o recorrente deverá requerer ao Relator aquilo que foi negado na primeira instância (efeito ativo).[2] A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal está vinculada aos seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito ou de provimento do recurso; e 2) perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. Ambas as hipóteses também exigem a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leandro Miranda de Paiva almeja a concessão de efeito suspensivo ao recurso por ele interposto com a finalidade de obstar o prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial n. 0707619-44.2023.8.07.0007 proposta pelo Banco de Brasília (BRB). Ocorre que o requerimento formulado por Leandro Miranda de Paiva não contém elementos mínimos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à apelação. Leandro Miranda de Paiva limita-se a alegar que diante do lapso temporal entre a interposição do recurso e sua avaliação por este Tribunal, tem-se o risco eminente de perecimento do direito e que não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, quando diante de direito inequívoco. Não foram mencionadas especificidades do caso concreto, nem restou demonstrado o real prejuízo advindo da manutenção dos atos executivos. Não houve o detalhamento da pretensão recursal e, tampouco, inexiste menção à possibilidade de reversão da medida. Trata-se de fundamentação genérica e insuficiente que impede a verificação da probabilidade do direito pleiteado e da existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou de risco ao resultado útil do processo. A ausência de demonstração dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso, mediante a análise detalhada do caso concreto e dos consectários decorrentes da manutenção da exequibilidade da sentença recorrida, demanda o recebimento da apelação no efeito devolutivo apenas. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado por Leandro Miranda de Paiva. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 7.ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 1855/1856.